Tribunal: STF
Processo: ARE 1387568
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ACIDENTE AÉREO, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO APLICADA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PRECEDENTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. ELEVADO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Ausência de omissão e contradição justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    2. Possibilidade de exclusão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, à luz das peculiaridades do caso e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantido o julgado quanto à inviabilidade do apelo extremo.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno.